Tribunal: TJMT
Processo: 0004722-54.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004722-54.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[MARLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 544.250.181-68 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Em que pese as ilações trazidas na tese recursal, fato é que a parte recorrente em seu mister probatório não logrou êxito em demonstrar suposta ilegalidade cometida pelo preposto da recorrida, bem como não foi exitosa também em esquivar-se da dúvida quanto a possível manobra ilegal praticada, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

II - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLENE ALVES DE OLIVEIRA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, nos autos nº 0004722-54.2012.8.11.0041, onde litiga com EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA; e tramita perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 48755674 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos deduzidos na presente ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficou suspenso.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso aviado sob ID. Num. 48755682 - Pág. 3 nulidade da sentença por ausência de fundamentação; que a insuficiência de provas não milita contra a parte aurora, sobre a qual recai o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; que a fundamentação na referida decisão é inexistente; que o magistrado se pauta em ‘achismo', ora acreditando em tal situação ora em outra.

Contrarrazões sob ID. Num. 48755692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em saber se está correta a sentença que julgou improcedente a demanda ajuizada pela parte ora recorrente.

Sumariamente, a parte autora, ora recorrente veio ao Poder Judiciário noticiando que trafegava na garupa de uma motocicleta na Rua Presidente Eurico G. Dutra e, ao chegar na esquina da Avenida Cerejeira, a condutora da moto tentou convergir para o lado esquerdo e seguir na referida Avenida, em direção ao bairro Pedra 90, quando foi surpreendida pelo motorista do ônibus da parte recorrida, que deu marcha ré, cujo impacto lhe ocasionou graves ferimentos.

De outra banda, a parte ré, ora recorrida, afirma que o motorista da empresa trafegava normalmente, quando o veículo da recorrente/autora entrou em alta velocidade pela Avenida Cerejeira, inclusive tentado trocar de faixa da direita para a esquerda, colidindo com ônibus que trafegava pela esquerda corretamente.

Em sentença o Juiz aquo anotou que:

“(...)

Verifica-se que o conjunto probatório não permite apurar com segurança qual das partes foi a responsável pelo acidente, sendo possível acreditar que a motocicleta ao fazer a conversão à esquerda adentrou na avenida onde estava o ônibus sem prestar a atenção necessária, não sendo o caso de presumir a responsabilidade de uma delas, pois a insuficiência de provas milita contra a parte autora, sobre a qual recai o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.”

Compulsando as provas carreadas nos autos, além dos exames médicos que demonstram as lesões decorrentes do acidente automobilismo, verifica-se também declaração do boletim de ocorrência pela pessoa que pilotava a motocicleta, e carregava a parte ora recorrente, que sustentou naquele momento que houve tentativa de conversão para o lado esquerdo da Avenida Cerejeira, onde o ônibus da empresa requerida deu marcha ré.

É sabido que o boletim de ocorrência, por si só, não é documento hábil a refletir a verdade real dos fatos, vez que se trata de exegese unilateral, todavia, reproduz as informações prestadas na ocasião, inclusive por pessoa envolvida diretamente na colisão, o que não pode ser desprezado por ser indício dos fatos apurados.

Em que pese as ilações trazidas na tese recursal, fato é que a parte recorrente em seu mister probatório não logrou êxito em demonstrar suposta ilegalidade cometida pelo preposto da recorrida, bem como não foi exitosa também em esquivar-se da dúvida quanto a possível manobra ilegal praticada.

A Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 preconiza regra que pode ter sido descumprida pelo recorrente, senão:

“Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;”

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Nesse sentido:

“COLISÃO FRONTAL ENTRE MOTOCICLETAS. PISTA SEM SINALIZAÇÃO NO ASFALTO. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA ACERCA DA RESPONSABILIDADE NO EVENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0020062-91.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 08.08.2018)

Nesta toada, a partir das provas colacionadas nos autos, não é possível extrair qual dos motoristas incorreu em culpa, isto é, provocou o acidente, destarte, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais ser mantida.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020